Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). INVALIDADE DA EXIGÊNCIA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.093. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). INEXIGIBILIDADE. ART. 1.040, II, DO CPC. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STF. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1 – Com fulcro no artigo 1.040, II, do CPC, e reexaminando os fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (acórdão 1.296.728) em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF (Tema de Repercussão Geral no 1.093), segundo o qual, “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, impõe-se a modificação do julgado anterior para o fim de sua adequação à orientação jurisprudencial uniformizada pela Corte Constitucional.

2 – De acordo com o entendimento vinculante expresso pela Corte Constitucional no Tema n. 1.093, a validade da cobrança do DIFAL está condicionada à existência de lei complementar dispondo sobre normas gerais, descabendo, assim, o tratamento da matéria via Convênio ou aplicação de normatização estadual antes do advento da lei complementar, donde ressai a inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança do mencionado diferencial de alíquota pelo DF enquanto não for editada a lei complementar federal sobre o assunto. Embora os efeitos da decisão tenham sido modulados, definindo-se que passará a produzir efeitos a partir do exercício seguinte à conclusão do julgamento (2022), as ações judiciais já em curso sobre a matéria, caso da presente demanda, foram ressalvadas da referida modulação de efeitos.

3 – Ausente lei complementar dispondo sobre a matéria, é inválida a exigência do Diferencial de Alíquota relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, impondo-se o julgamento de procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias pelas Autoras a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, até que seja editada Lei Complementar Federal disciplinando a matéria. Igual solução se impõe ao recolhimento da quantia destinada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP), previsto no art. 82 do ADCT e na Lei Distrital no 4.220/2008, uma vez que sua cobrança está vinculada ao DIFAL.

Apelação Cível provida.

Agravo Interno prejudicado.